Tribunal: STF
Processo: RE 1318394
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE FISCAL. SERVIDORES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DO CARGO EFETIVO DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL E AGENTE FISCAL DE URBANISMO. LEI MUNICIPAL N.º 3.673/2017 QUE, ALTERANDO AS LEIS MUNICIPAIS N.º 1.980/2008 E 2.278/2009, REDUZIU O PERCENTUAL MÁXIMO DEVIDO A TÍTULO DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE FISCAL DE 200% PARA 100% DO VALOR QUE PERCEBEREM MENSALMENTE A TÍTULO DE VENCIMENTO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM QUE MERECE REFORMA. DEMANDANTES QUE NÃO DISCUTEM LEI EM TESE, PERSEGUINDO, NA VERDADE, A IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS NA FORMA DO ART. 37, XV, DA CRFB/88. PARCELA QUE, CONQUANTO SEJA APARENTEMENTE VARIÁVEL, ERA PAGA EM RAZÃO DA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES INERENTES AOS CARGOS OCUPADOS. ADICIONAL QUE, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO RETRO MENCIONADA, ERA PAGO EM CASO DE AFASTAMENTO DO SERVIÇO POR MOTIVOS CONSIDERADOS PELA LEI COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO, FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA, SENDO INCLUSIVE INCORPORADO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, DESDE QUE O SERVIDOR O TENHA PERCEBIDO POR NO MÍNIMO 10 (DEZ) ANOS. CARÁTER GENÉRICO E NATUREZA REMUNERATÓRIA QUE SE RECONHECE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO QUE NÃO AFASTA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES DO C. STF. APELO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 37, X; e 61, § 1º, II, a, da CF.
    O recurso extraordinário não pode ser provido, tendo em vista que a decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, após reconhecida a repercussão geral da matéria no RE 563.965, Relª. Minª. Cármen Lúcia, fixou o entendimento de que não há direito adquirido à forma de composição dos vencimentos, tendo em vista a inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Assegurou-se, por outro lado, a irredutibilidade de vencimentos e proventos. Veja-se a ementa do julgado:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
    Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Leis Municipais 3.673/2017, 2.278/2009 e 1.980/2008), o que é inviável em recurso extraordinário, nos termos da Sumula 280/STF. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de maio de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator